Tribunal: CARF
Processo: 10980.914031/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.914031/2011-78
ACÓRDÃO
3001-004.030 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROSE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
IPI. MENOR SALDO CREDOR.
O direito ao ressarcimento/compensação do IPI surge na medida do saldo
positivo entre os débitos correntes e saldo credor do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.030 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914031/2011-78
2
Adoto o relatório do acórdão da DRJ em razão da sua boa apresentação dos fatos e
em prestígio à celeridade e eficiência administrativa:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl.
1, emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no
3o trimestre/2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o INDEFERIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO e a NÃO HOMOLOGAÇÃO da DCOMP na forma retro explicitada, em
razão dos seguintes motivos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da homologação parcial da compensação com os acréscimos
moratórios pertinentes, em 20/07/2011 (fl. 6), manifestou a pleiteante a sua
inconformidade em 18/08/2011, por meio do arrazoado de fls. 66/73, no qual
alega, em síntese:
em 2003 procedeu o levantamento e o lançamento de créditos de IPI, no valor de
R$ 749.087,98, conforme determina a legislação, especialmente as leis
9.363/1996 e 10.276/2001;
entretanto, posteriormente, em face do não cumprimento do requisito formal de
entrega do DCP, e tendo em vista o prazo prescricional de 5 anos, realizou em
12/2008 o estorno do crédito no valor de R$650.809,41, cf se verifica do RAIPI do
período;
a RFB ao analisar as compensações requeridas considerou tão somente o estorno
do valor prescrito, deixando de considerar, por outro lado, o lançamento do saldo
credor do IPI informado no 2o trimestre/2004 [R$760.889,30], que, se fosse
considerado convalidaria a presente compensação, devendo, por isso, ser
declarada a insubsistência do despacho decisório;
deverá ser afastada a multa aplicada, primeiro, porque o crédito é suficiente para
a compensação pretendida e segundo, porque a indenização ao erário pela mora
se dá pela taxa selic exigida a título de juros de mora.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.030 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914031/2011-78
3
requer ao final a procedência do alegado para homologar a compensação e
determinar a improcedência do lançamento fiscal.
No seu recurso voluntário o contribuinte reitera seus argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
Trata o caso sob análise de discussão sobre a existência e, sobretudo, a
disponibilidade no tempo de direito creditório de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
apontado em (PER/DCOMP), uma vez que os correntes devem ser absorvidos integralmente, antes
de qualquer perquirição de direito a ressarcimento/compensação. Sob análise, também, e por via
de consequência, a correção da não homologação de compensação declarada. O
Foi apresentado PER/DCOMP com indicação de crédito de R$ 190.049,53 a título de
saldo credor de IPI do 3o trimestre de 2007 (01/07/2007 a 30/09/2007), tendo sido o mesmo
indeferido, ao ponto em que a Declaração de Compensação ao mesmo associada, que utilizou
parte desse crédito para compensar débito de R$ 15.258,82, não foi homologada.
Trata-se, portanto, não de um “lançamento de IPI” por iniciativa fiscal, mas de
consequência jurídico-administrativa da não homologação da compensação declarada, haja vista
que a própria declaração constitui confissão de dívida, nos termos do § 6o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, como corretamente consignado no decisum recorrido.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
O Despacho Decisório, a despeito de lavrado em ambiente de Sistema de Controle
de Crédito – SCC, enquadrou o pleito como ressarcimento de saldo credor de IPI, com referência
direta ao art. 11 da Lei no 9.779/1999, bem como ao regime da compensação do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 e ao Regulamento do IPI (RIPI) citado no ato.
O indeferimento se apoiou em dois vetores fáticos, ambos de índole bem objetiva:
(i) o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior ao montante pleiteado; e
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.030 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914031/2011-78
4
(ii) o saldo passível de ressarcimento teria sido utilizado na escrita fiscal em
períodos subsequentes, até a transmissão do PER/DCOMP, o que inviabilizaria o
ressarcimento e, por consequência, a compensação.
O Acórdão da DRJ manteve esses fundamentos, assentando a improcedência da
Manifestação de Inconformidade.
Pois bem, a questão não se resolve apenas pela mera afirmação de que houve saldo
credor no trimestre-base. Em matéria de ressarcimento/compensação de saldo credor de IPI, a
prova determinante recai sobre a disponibilidade do crédito no tempo, como cediço. O sistema
jurídico não admite que um mesmo crédito seja, simultaneamente, consumido na escrita (por
abatimento de débitos) e, ainda assim, ressarcido (convertido em numerário ou utilizado em
compensação) como se permanecesse íntegro, e isso foi bem destacado pela Fazenda até o
momento, sem que o contribuinte tenha logrado êxito de provar o contrário, ainda que
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório no curso do PAF.
É exatamente nesse ponto que o conjunto probatório constante dos autos converge
de maneira desfavorável ao recorrente. O demonstrativo reproduzido no voto recorrido evidencia
que o saldo oriundo do período anterior é transportado e, em seguida, sofre abatimentos por
“débitos ajustados” em meses subsequentes, reduzindo-se progressivamente até atingir “saldo
credor = 0”, em especial na transição para novembro de 2007 (conceito operacional de “menor
saldo credor” zerado).
(e-fl. 773)
Portanto, ainda que se admita, em tese, a existência de saldo credor no 3o
trimestre/2007, a prova dos autos aponta que tal saldo não permaneceu disponível, pois foi
consumido no tempo pela dinâmica de débitos e ajustes em períodos subsequentes. Sem
disponibilidade, inexiste base fática para ressarcimento, o que inviabiliza por afetação a
compensação declarada, por carência de suporte jurídico e econômico (crédito).
Por outro lado, no plano processual, competia ao sujeito passivo desconstituir o
fato impeditivo apontado pela Administração Tributária, de que o houve consumo do saldo, dada
a presença de um “menor saldo credor” zerado. E essa desconstituição exige contraprova
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.030 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914031/2011-78
5
contemporânea ao período crítico (o pós-trimestre), demonstrando, com reconciliação entre Livro
Registro de Apuração do IPI (ou equivalentes declarações fiscais pertinentes) e os lançamentos
considerados no SCC.
Referida prova, contrariamente à mera reprodução de determinados lançamentos
escriturais, deveria ter permitido a identificação clara de que o saldo não foi efetivamente
consumido, ou de teria havido algum erro de parametrização, ou a consideração de ajustes, ou
ainda, que os débitos abatidos teriam sido suportados por outros créditos, preservando-se o saldo
ressarcível. É o que se extrai da leitura e aplicação do artigo 373 do CPC (Processo Civil).
Ocorre que os argumentos defensivos, tanto na Manifestação de Inconformidade
quanto no Recurso Voluntário, concentram-se em alegações de desconsideração de saldos
pretéritos, sem atacar, com prova direta e aderência temporal, o evento extintivo indicado nos
demonstrativos, confirmado com o consumo do saldo nos meses subsequentes ao trimestre-base.
Nesse cenário, a prova fazendária permanece prevalente.
Ademais, o próprio material reproduzido nos autos explicita uma fonte recorrente
de divergência: o resultado exibido no Programa Gerador de Declaração (PGD) do PER/DCOMP
pode apresentar “saldo” maior quando não refletidos adequadamente ajustes e campos
específicos, ao passo que o SCC reconstrói o saldo a partir do encadeamento escritural declarado e
dos ajustes pertinentes. Tal observação, no caso concreto, reforça que a mera indicação do valor
no PER/DCOMP não substitui a demonstração de que o crédito permaneceu íntegro e não
consumido até a data de sua utilização.
O demonstrativo completo está às e-fls. 771 e seguintes do acórdão da DRJ, com o
cotejo analítico dos lançamentos e das PER/DCOMP envolvidas.
Mantido o indeferimento do ressarcimento por ausência de disponibilidade do
crédito, como acima apontado, mantém-se, por coerência lógica e jurídica, a não homologação da
compensação declarada.
Já em relação aos encargos, não procede a tentativa de afastar a multa sob o
argumento de que a taxa SELIC bastaria para indenizar a mora. O Acórdão recorrido reproduz o
regime legal da multa de mora prevista na Lei no 9.430/1996, em seu artigo 61, com teto de 20%,
além dos correspondentes juros de mora, não havendo, no caso, demonstração de hipótese legal
que autorize a exclusão por parte desse Conselho.
Diante do exposto, em especial pela centralidade temporal da disponibilidade do
crédito e pela insuficiência de contraprova capaz de desconstituir o consumo do saldo credor nos
períodos subsequentes ao trimestre-base, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.030 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914031/2011-78
6
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 799
DF CARF MF
Original